Tribunal: TJES
Processo: 5016315-44.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016315-44.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONATAN SCHABO CARREIRA BATISTA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016315-44.2023.8.08.0024

Recorrente: JHONATAN SCHABO CARREIRA BATISTA

Recorrido: BANCO PAN S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente os benefícios da justiça gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEBRA DE CONTRATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR/RECORRENTE QUE SUSTENTA TER TIDO O NOME NEGATIVADO POR DÍVIDA NO IMPORTE DE R$ 20.784,66 DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO RÉU/RECORRIDO. REFERIDA DÍVIDA, RECONHECE EM EXORDIAL E EM SEDE RECURSAL. SUSTENTA QUE REALIZOU NEGOCIAÇÃO DE PAGAMENTO NO NO IMPORTE DE R$ 461,88 MENSAIS, ALCANÇANDO TOTAL DE R$ 16.627,28 POR MEIO DO PROGRAMA “
SERASA LIMPA NOME
” E QUE, APÓS O PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DA DÍVIDA, QUE SUPOSTAMENTE SE DEU EM 06/02/2023, TEVE SEU NOME INSCRITO, NOVAMENTE, NO CADASTRO DE INADIMPLENTES SOBRE O VALOR DE R$ 18.180,31. A SEGUNDA INSCRIÇÃO SE DEU EM 28/08/2023 PELO MESMO BANCO RÉU E É SOBRE ESTA NEGATIVAÇÃO QUE INSURGE. EM DEFESA, O RÉU SUSTENTOU A LEGALIDADE DAS AÇÕES, VISTO QUE EM NENHUMA DAS DUAS OPORTUNIDADES, TRATAM-SE DA DÍVIDA ORIGINÁRIA E, POSTERIORMENTE, DA NEGOCIAÇÃO, HOUVE PAGAMENTO POR PARTE DO RECLAMANTE. ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, CONCLUO QUE POSSUI RAZÃO O RÉU. INICIALMENTE, SE VERIFICA QUE NÃO HÁ, NOS AUTOS, QUALQUER COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PRIMEIRAS PARCELAS DA NEGOCIAÇÃO, COMO SUSTENTA O AUTOR, TAMPOUCO OS BOLETOS EVENTUALMENTE EMITIDOS. EM EXORDIAL, REÚNE SOMENTE AS RECLAMAÇÕES JUNTO A SITES DE RELACIONAMENTO ENTRE CLIENTE E FORNECEDOR (
RECLAME AQUI
). AINDA, NÃO CUIDOU DE JUNTAR AO AUTOS NEM MESMO COMPROVAÇÃO EFETIVA NEGOCIAÇÃO, APESAR DE DEVIDAMENTE CONFIRMADA ENTRE AS TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS. APESAR DA APLICAÇÃO EFETIVA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CABIA AO AUTOR FAZER PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS, ESPECIALMENTE QUANDO SE TRATA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO, MAS NÃO O FEZ EM MOMENTO OPORTUNO. DE OUTRO GIRO, SE OBSERVA QUE QUANDO DA PRIMEIRA NEGATIVAÇÃO DO BANCO RÉU EM 28/08/2022, JÁ HAVIA INSCRIÇÃO ANTERIOR, ORIGINÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INCLUÍDA NA DATA DE 01/07/2022, APESAR DE O AUTOR NÃO INSURGIR CONTRA TAIS. DA MESMA FORMA, SOBRE A INSCRIÇÃO QUE AQUI SE DISCUTE, DATADA EM 27/03/2023, JÁ HAVIA OUTRA INSCRIÇÃO, TAMBÉM ORIGINÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DATADA DE 15/03/2023. NESSE CASO, AINDA QUE FOSSE INDEVIDA A NEGATIVAÇÃO, O QUE NÃO SE VISLUMBRA, LATENTE A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ, DESCONFIGURANDO APLICAÇÃO DO DANO MORAL
IN RE IPSA
. SOBRE O CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO, APESAR DE AUSENTE A COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO PELA PARTE AUTORA, INSTA SALIENTAR QUE JÁ PACIFICADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, COMO VENTILADO ACIMA, NÃO GERA DANO MORAL, NÃO TENDO O RECORRENTE JUSTIFICADO OS ABALOS EFETIVAMENTE SOFRIDOS, PARA ALÉM DOS MEROS PREJUÍZOS MATERIAIS
QUE NÃO CUIDA EM COMPROVAR. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO NA FORMA DO ART. 98, §3º, CPC.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)